Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011678-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS GUIMARAES DA SILVA - CPF: 382.882.651-20 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. UC RURAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DA FATURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Concessionária que alega legalidade das faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que gerou acúmulo de consumo.

2.

A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos
sub judice –
agosto
/2022 (R$ 805,76)
-, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais.

3.

Fatura mensal que deve ser revisada.

4.

É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que confirmou a decisão liminar para retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, declarou nula a fatura de consumo mensal 08/2022 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ao fundamento que há legalidade nas faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que gerou acúmulo de consumo.

Requer a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito dos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Contrarrazões não apresentadas.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011678-03.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MARCOS GUIMARAES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade da fatura agosto
/2022
e se há o dever de indenizar decorrente da negativação.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Deveras, estamos a falar de irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, então há necessidade de realização de inspeção no sistema de mediação de faturamento, que pode se dar por iniciativa da concessionária ou por solicitação do consumidor, consoante preveem os arts. 248 e seguintes da normativa em apreço:

Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE.

Art. 249. A inspeção do sistema de medição pode ser realizada:

I - pela distribuidora, no local das instalações;

II - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

III - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO ou do órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISSO 9001.

Por análise ao acervo documental anexado ao processo, entendo que não foram cumpridas as exigências da referida resolução, notadamente porque, embora alegue a empresa reclamada que houve encaminhamento de equipe técnica ao local, não houve comprovação de tal procedimento. Não houve realização de uma inspeção para averiguação de conformidade, tampouco outro procedimento a aferir a alegada irregularidade no medidor, inobstante a parte autora a tenha solicitado administrativamente.

Deve-se considerar, ademais, que o autor é parte hipossuficiente em relação à concessionária de energia elétrica, e, dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de sua assertiva, falhou em esclarecer e comprovar a medição excessiva de consumo.

Refuto a alegação de leitura correta pela média de faturas, posto que, se há possibilidade de o medidor estar registrando consumo irregular, o valor que sobressai da média calculada será maior do que o efetivamente consumido pelo reclamante.

Assim, considerando-se que a empresa reclamada não demonstrou, nem minimamente, a regularidade do equipamento de medição de consumo instalado na propriedade do reclamante, a teor do que determina a legislação de regência, concluo que o débito é ilegal”.

A recorrente defende a legalidade das faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos,
in verbis:

Seção IV

Da Leitura Plurimensal

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Art. 273. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 dias consecutivos para o consumidor enviar a informação.

Art. 275. Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos.

O artigo prevê ainda a adoção do critério precedido de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos, possibilitando, inclusive, que o consumidor efetue e informe a leitura mensal, conforme acima destacado.

No caso dos autos, não há qualquer informação sequer de que a parte consumidora tenha sido informada do procedimento.

No mais, ainda que se atenha à leitura registrada plurimensal, a parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos
sub
, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais, consoante histórico de consumo:

Verifica-se do histórico de consumo juntado que desde o mês 08/2018 todas os meses em que houve leitura consta a informação
“leitura atual menor que leitura anterior”
, ou seja, houve um erro de medição que se perpetrou com o tempo e, ainda assim, as demais faturas foram registradas com médias cada vez mais elevadas, restando claro que houve erro de medição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LEITURA PLURIMENSAL - ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA - REVISÃO DA FATURA - MANTIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

2.

A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado nos autos.

3.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura deve ser mantida.

4.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1065894-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária ou aleatória. 2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
. 3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10438423220208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2021). (destaquei)

Por outro lado, verifica-se que o juízo de origem declarou nula a fatura, contudo, se trata de fatura de consumo mensal em que a contraprestação é devida, portanto, a fatura deverá ser revisada pela média e não simplesmente declarada nula.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, é consabido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para determinar a revisão da fatura 08/2022 pela média dos 6 (seis) meses anteriores em que houve efetiva leitura
. Mantenho a sentença nos demais termos.

Em decorrência do êxito mínimo, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024